Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DESPACHO Diante do alegado na inicial - excesso de prazo de mais de 60 dias para prolação de sentença em ação penal com réu preso preventivamente - solicitem-se informações prévias ao Juízo Impetrado. Uma vez prestadas, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado